Tribunal: TJES
Processo: 5010891-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010891-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LENIR MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O VALOR DE R$2.918,52 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELA CONTRATADO. DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$71,51. PARTE AUTORA QUE ACIONOU O PROCON E APÓS PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO AINDA CONTINUOU SENDO DESCONTADA E COM O CONTRATO ATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, CONDENOU A RECORRENTE À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO NOS PROVENTOS DA PARTE RECORRIDA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO REQUERIDO PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE, A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DESCONTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO AO BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO PELA DEMANDANTE. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO CONSIDERANDO-SE O EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO COM A DEMANDA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.